Tribunal: TJDFT
Processo: 0729521-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729521-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MELISSA CRISTIANE ALVES DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Melissa Cristiane Alves da Silva contra o pronunciamento do Juiz de Direito Plantonista que, nos autos do Processo n° 0730496-93.2023.8.07.0001, determinou o seguinte: “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o art. 119, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima”. O § 1o desse dispositivo especifica que “entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo”. E, nos termos do § 2o, “caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente. Registro que a hipótese trazida aos autos não se enquadra entre aquelas previstas no art. 117 do Provimento Geral. Não vislumbro, na espécie, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos arts. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT.” Alega a Agravante, em síntese, que é correntista do Banco agravado e possui cartão de crédito cujas faturas, normalmente, não apresentam gastos superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Discorre que, no dia 21.7.2023, às 22h26min, recebeu mensagem da instituição financeira solicitando a confirmação de compra no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), e informou ao banco que desconhecia a transação. Sustenta que, a despeito da citada impugnação, o Banco, ora agravado, não apenas aceitou a primeira compra como também autorizou uma segunda, no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), o que totaliza R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais). Registra que, ao entrar em contato com a Instituição Financeira para impugnar os lançamentos e cancelar o cartão, foi informada de que o sistema de segurança da instituição financeira foi eficaz, pois foi comunicada da operação suspeita. Entende ser fundamental que as aludidas operações sejam cautelarmente suspensas, impedindo-se a prática de qualquer ato que importe no repasse de valores aos golpistas. Assevera que há possibilidade de que, na próxima segunda-feira, dia 24.7.2023, o golpe seja completado, pois os golpistas poderão se beneficiar da operação denominada “antecipação de recebíveis”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinado ao Banco agravado que suspenda ou bloqueie imediatamente as transações realizadas com seu cartão de crédito, abstendo-se de enviar o valor das compras aos beneficiários dos golpes, estornando imediatamente os valores das compras da fatura. No mérito, pede que seja dado provimento ao recurso para confirmar a medida liminar. Sem preparo, tendo em vista a juntada de documentos relativos à gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim se expressou: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". Na espécie, o ato judicial que determinou a remessa dos autos para o juiz natural para a apreciação do pedido feito no plantão forense tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. De fato, afere-se que, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante observar que o ato judicial atacado constitui mero despacho ordinatório, pois não ostenta cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. É entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça de que o ato judicial que dá impulso à marcha processual não tem cunho decisório e, consequentemente, não comporta recurso de qualquer natureza. Na espécie, verifica-se que há mero despacho da Juíza Plantonista que determina a remessa dos autos para o juiz natural, sem qualquer pronunciamento sobre o pedido de tutela de urgência. Logo, é necessário que o juiz de origem se pronuncie sobre o pedido de tutela de urgência deduzido na petição inicial, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO. DEVER DAS PARTES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. A intimação da parte para apresentação do endereço atualizado não possui conteúdo decisório. 2.1. É dever das partes declinarem seus endereços residenciais ou profissionais onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva, nos termos do artigo 77, V, do Código de Processo Civil. 3. Não há falar em condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o Magistrado simplesmente adverte da possibilidade de determinação de multa em caso de descumprimento da determinação judicial. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1411178, 07384064820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. 1. O ato jurisdicional que determina a parte apresentar documento não possuicunhodecisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC. 2. A hipótese de cabimento de agravo de instrumento, prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC, que trata de decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento requer que o ato combatido tenha cunho decisório. Assim, o despacho que somente intima a parte para apresentar documento não pode ser combatido por meio de agravo de instrumento. 3.Agravointerno conhecido e não provido.” (Acórdão 1164589, 07205568320188070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DESPACHO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 162, §§ 2o e 3o, ao tratar dos atos do juiz, define como interlocutória a decisão pela "qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente" e despacho como sendo "todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". Já o artigo 504 do mesmo diploma legal estabelece que "dos despachos não cabe recurso". 2. O impulso processual proferido por servidor, técnico judiciário, que não profere despacho ou decisão, intimando o recorrente para pagamento de custas finais não é um ato que, no curso do processo, resolve uma questão incidente, conforme determina o art. 162, § 2o, do CPC, constituindo, na verdade, mero ato impulsionador do feito, não se sujeitando, portanto, a recurso (artigo 504 do CPC), em virtude da ausência de caráter decisório. 3. Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.901378, 20150020208908AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 284) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE JUNTADA DA VERDADEIRA DECISÃO RECORRIDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 504 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. I - O despacho "Expeçam-se ofícios, como requerido", sem qualquer referência à decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, não possui cunho decisório, razão pela qual não comporta recurso. II - É dever do agravante impugnar as razões da decisão recorrida. No caso, não infirmou a falta de juntada da verdadeira decisão agravada, logo o agravo regimental não merece prosperar.” (Acórdão 128069, 20000020031383AGI, Relator: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 12/7/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 7/8/2000. Pág.: 33) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora